Tribunal: TJSP
Processo: 1501349-32.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ICMS. Execução fiscal. Extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III e IV do CPC. Inércia do exequente caracterizada, sobretudo em promover atos eficientes para satisfação do crédito tributário. Extinção decretada em 1o grau. Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.